Tribunal: TJBA
Processo: 0567591-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567591-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MMSOS TABACARIA E PRESENTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO ESTADO DA BAHIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRETRATABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou pedido de desistência formulado em execução fiscal, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a homologação do pedido de desistência formulado pelo exequente pode ser desconstituída em razão de parcelamento do débito tributário formalizado após o pedido de desistência e de suposto equívoco no protocolo da petição.

III. Razões de decidir

3. O pedido de desistência, uma vez homologado judicialmente, constitui ato processual irretratável, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC.

4. Portanto, a desistência do processo regularmente homologada não pode ser desconstituída em sede de recurso interposto pela própria parte requerente, salvo comprovação de vício de consentimento que macule a validade do ato processual.

5. Na espécie, o pedido de desistência foi voluntária e validamente formulado pelo Estado da Bahia, com base em normativa própria, antes do parcelamento do crédito tributário.

6. Eventual arrependimento do pedido de desistência ou reconhecimento de equívoco na estratégia processual deveria ter sido manifestado antes da homologação, não após a prolação da decisão extintiva.

7. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não importa em renúncia ao crédito tributário, que permanece passível de cobrança administrativa ou judicial futura.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido

____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 200, 485, VIII, e 775.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Apelação Cível nº 0000461-53.2017.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 01.02.2024; TJMG, Apelação Cível nº 11746515720078130245, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 05.07.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5019598-07.2011.8.21.0001, Rel. Des. Eliane Garcia Nogueira, 1ª Câmara Cível, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0567591-45.2016.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
MMSOS TABACARIA E PRESENTES LTDA - ME, e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora